Tribunal: CARF
Processo: 13766.001264/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001264/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.020 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
RICARDO NOGUEIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. SUPOSTO ERRO NA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. QUESTÃO DE FUNDO E NÃO PROCESSUAL.
Eventual erro na avaliação das provas redunda em erro de julgamento (mérito),
e não em erro de procedimento (forma), pois não se refere à própria admissão
ou produção do conjunto destinado a documentar e a registrar o quadro fático.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. PADRÃO
PROBATÓRIO.
O sujeito passivo deve comprovar a circunstância de ser a fonte pagadora dos
valores cuja disponibilidade foi transferida a título de custeio de pensão
alimentícia. Dentre os meios de prova admissíveis para tanto, estão a
apresentação de extratos de titularidade do sujeito passivo e a apresentação de
comprovantes individuais de depósito ou de transferência, em posse do
alimentante.
A isolada apresentação de extratos oriundos das contas-correntes dos
alimentados é insuficiente para afastar a dúvida acerca da origem dos
depósitos, especialmente se o recorrente não indicou sinteticamente a
correlação entre valores e periodicidade da obrigação (definida em termos geral
e individual) e os respectivos adimplementos (definidos em termos concretos e
individuais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001264/2008-36
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BSB (03-49.628 – fls. 84-91), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas, omissão de rendimentos e dedução indevida de pensão alimentícia.
Ademais, o órgão julgador de origem também rejeitou a alegação de nulidade.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANOS DE SAÚDE E ASSEMELHADOS.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 09/15, em 30/06/2008, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 10.783,87
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
8.087,90
Juros de Mora – calculados até 30/06/2008
1.365,23
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

Juros de Mora – calculados até 30/06/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
20.237,00
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 2.119,66.
Motivo da glosa: regularmente intimado, o contribuinte não apresentou comprovação
das despesas;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$
35.200,00. Motivo da glosa: regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação para comprovação dos valores deduzidos;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – regularmente intimado, o
contribuinte não apresentou comprovantes dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006 no total de R$ 7.743,61, das
seguintes Fontes Pagadoras:
GEAP Fundação de Seguridade Social - R$ 772,80;
Prefeitura Municipal de Alegre - R$ 3.970,14;
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - R$ 2.755,67;
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - R$ 245,00
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 09/15 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 25/04/2008 (fls. 81), apresentou defesa (fls. 03/07)
tempestiva em 31/07/2008, acompanhada dos documentos (fls. 16/75), alegando em
síntese:
DA PRELIMINAR
- Que houve cerceamento ao seu direito de defesa pois não foi intimado a apresentar os
comprovantes das deduções efetuadas a título de despesa médica e de pensão
alimentícia judicial, embora conste da notificação que a intimação foi efetuada;
- Afirma que jamais deixou de atender a qualquer intimação, pois esta não chegou ao
seu conhecimento e que, por isso, tais glosas não poderiam ter sido efetuadas;
- Não sendo acatada a preliminar de cerceamento de direito de defesa, passa a impugnar
o lançamento do crédito tributário.
DO MÉRITO
- Com relação à infração de dedução indevida de despesa médica o contribuinte afirma
que tal glosa não pode prevalecer e junta comprovantes de pagamento do plano de saúde
efetuado a UNIMED SUL CAPIXABA, no valor de R$ 2.119,66. Solicita que a glosa
seja considerada insubsistente.
- Sobre a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia à sua ex-esposa e filhos,
afirma que tal dedução diz respeito aos termos de acordo da separação consensual e
anexa ata da audiência que homologou separação judicial. Afirma que efetuou
pagamentos a:
Alexandre Azevedo Campos (filho) – efetuou pagamentos no valor de R$ 10.016,00,
mas apropriou o valor declarado de R$ 8.100,00 (limite de dois salários mínimos por
mês, conforme termos do acordo de separação);
Paula Azevedo Campos (filha) - efetuou pagamentos no valor de R$ 10.252,00, mas
apropriou o valor declarado de R$ 8.100,00;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

Renata Azevedo Campos (filha) - efetuou pagamentos no valor de R$ 7.255,00, mas
apropriou o valor declarado de R$ 8.100,00, correspondente a dois salários mínimos
mensais , conforme termo de acordo de separação judicial. Afirma que como pagou
pensão a maior do que o previsto no acordo para os outros dois filhos, entendeu que
poderia ser compensado pela sobra da pensão desta outra filha;
Terezinha Souto de Azevedo Campos – efetuou pagamentos no valor de R$ 14.159,00,
mas apropriou o valor declarado de R$ 10.900,00, conforme termos do acordo de
separação, que fixou o valor de dois salários mínimos mais os rendimentos
correspondentes à participação dela na empresa Serviços de Diagnósticos por Imagem
São Miguel Arcanjo S/C Ltda, devendo ser garantida a remuneração mínima de R$
1.600,00. Anexa documentos.
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no art. 15
do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento.
Trata-se de lançamento referente às infrações de Dedução indevida de Pensão
alimentícia Judicial, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Dedução
indevida de despesas médicas.
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do lançamento quando todos os
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 06/03/19972, foram observados
na ocasião da lavratura da notificação de lançamento, in verbis:
“ Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Portanto, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos exigidos pelo art. 142 do
código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), rejeitam-se a preliminar de nulidade
arguida pelo interessado.
Sobre à alegação de que não foi notificado previamente do procedimento de ofício,
cumpre esclarecer que o Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado em 15/01/2008 ao
domicilio tributário do contribuinte. Entretanto, tendo sido devolvido pela Empresa de
Correios, o referido Termo de Intimação foi publicado em 09/04/2008, por meio do
Edital Malha fiscal IRPF no 00004 de 09 de abril de 2008, com data da ciência em
25/04/2008.
Esclarece-se, todavia, que sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade
lançadora, não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa pelo fato da
fiscalização lavrar a notificação de lançamento, se dispunha dos elementos necessários e
suficientes para a caracterização da infração, mesmo não constando dos autos que o
sujeito passivo tenha sido regularmente consultado ou intimado a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

De fato, com a apresentação, pelo contribuinte, da presente impugnação ao lançamento,
às fls. 01/03, conhecida e ora analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de
defender-se, e mais, foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões analisadas
pelo órgão revisor.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
O contribuinte discorda do lançamento e afirma que tal glosa não pode prevalecer e
junta comprovantes de pagamento do plano de saúde.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Os comprovantes apresentados (fls. 16), no valor total de R$ 2.119,66, comprovam
despesas médicas pagas a UNIMED SUL CAPIXABA.
Pelo exposto, será restabelecida a dedução de R$ 2.119,66 referente à dedução de
despesas médicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA .
A respeito do lançamento referente à fillin "infração ou infrações" \*
MERGEFORMAT infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o
contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que as fontes pagadoras não
forneceram os comprovantes de rendimentos necessários ao preenchimento de sua
declaração.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

Aqui, destaca-se que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos
e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse
comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações
prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente da obrigação acessória da
fonte pagadora de entregar ao contribuinte o comprovante de rendimentos, não
substituindo portanto a responsabilidade do contribuinte em informar corretamente os
rendimentos em sua declaração, ou seja, a responsabilidade pelas informações prestadas
na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em síntese, a alegação não altera a responsabilidade do sujeito passivo pela informação
dos rendimentos, pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional (CTN) resta
claro que a fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o recolhimento, não tendo
esta relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. A eventual
incorreção ou omissão praticada pela fonte não exclui a natureza tributável dos
rendimentos nem, muito menos, exime o contribuinte da obrigação de tributar, na
Declaração de Ajuste Anual, rendimentos para os quais não houver expressa previsão
legal de isenção ou de tributação exclusiva na fonte.
Desta forma, mantém-se a infração de omissão de rendimentos recebidos junto às fontes
pagadoras: GEAP Fundação de Seguridade Social - R$ 772,80; Prefeitura Municipal de
Alegre - R$ 3.970,14; Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - R$
2.755,67 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - R$ 245,00.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial –
Sobre a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia à sua ex-esposa e filhos,
afirma que tal dedução diz respeito aos termos de acordo da separação consensual e
anexa ata da audiência que homologou separação judicial. Afirma que efetuou
pagamentos a:
Alexandre Azevedo Campos (filho) –no valor de R$ 10.016,00, mas apropriou o valor
declarado de R$ 8.100,00 (limite de dois salários mínimos por mês, conforme termos do
acordo de separação);
Paula Azevedo Campos (filha) - no valor de R$ 10.252,00, mas apropriou o valor
declarado de R$ 8.100,00;
Renata Azevedo Campos (filha) - no valor de R$ 7.255,00, mas apropriou o valor
declarado de R$ 8.100,00, correspondente a dois salários mínimos mensais , conforme
termo de acordo de separação judicial. Afirma que como pagou pensão a maior do que o
previsto no acordo para os outros dois filhos, entendeu que poderia ser compensado pela
sobra da pensão desta outra filha;
Terezinha Souto de Azevedo Campos –no valor de R$ 14.159,00, mas apropriou o valor
declarado de R$ 10.900,00, de acordo com os termos do acordo de separação, que fixou
o valor de dois salários mínimos mais os rendimentos correspondentes à participação
dela na empresa Serviços de Diagnósticos por Imagem São Miguel Arcanjo S/C Ltda,
devendo ser garantida a remuneração mínima de R$ 1.600,00
O contribuinte anexa às fls. 21 a 75, extratos de contas bancárias em nome dos
beneficiários de pensão acima descritos. Todavia, referidos documentos não são aptos a
comprovar que os valores que aparecem lançados a crédito nas referidas contas
bancárias, via depósito em dinheiro ou transferências de valores, dizem respeito ao
pagamento de pensão efetuado por ele, visto que em nenhum desses documentos
aparece seu nome como depositante ou responsável pela transferência. Os valores ali
creditados podem estar relacionados a eventos diversos, e não necessariamente ao
depósito de pensão alimentícia judicial.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16,
está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove as
deduções de despesas com pensão alimentícia judicial na presente notificação. Dessa
forma, deve ser a mantida glosa.
Sendo assim, conclui-se pela revisão do lançamento, para restabelecer Despesas
Médicas no valor de R$ 2.119,66, na forma apurada no presente Voto, conforme a
seguir:
[...]
Pelo exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 2.119,66 e, conforme
demonstrativo acima, apurar imposto a pagar suplementar no valor de R$10.200,96 a
ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação
regente.
Assinatura Digital
Ana Paula Lacerda Santos - Relatora – Matrícula 1.303.550

Ciente do acórdão da DRJ em 21/12/2012, o contribuinte, em 11/01/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de pensão
alimentícia está comprovada pela cópia do acordo judicial e pelos extratos bancários dos
beneficiários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento dos pedidos e das respectivas razões apresentados.
Observo que o recurso voluntário tem por exclusivo objeto a dedução referente à
dedutibilidade da pensão alimentícia, motivo pelo qual as demais matérias presentes no acórdão-
recorrido não serão examinadas.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos apresentados pelo recorrente atendem aos requisitos legais para
reconhecimento da dedução pleiteada.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81).
Assim, em relação ao regime jurídico aplicável ao quadro fático (art. 144,
caput do Código Tributário Nacional – CTN), para reconhecimento do direito à dedução dos
valores pagos a título de pensão alimentícia, faz-se necessário:
a) Comprovar a existência da obrigação, normalmente mediante a apresentação
da sentença, decisão judicial ou do acordo homologado; e
b) Comprovar a transferência dos respectivos recursos monetários, normalmente
mediante a associação entre recibos e registros de transferência elaborados
pelos terceiros responsáveis por essa operação (comprovantes de transferência,
TEDs, DOCs e extratos bancários).
Contudo, na outonada de relacionamentos conjugais, nem sempre é possível
contar com a regularidade do ex-cônjuge na elaboração das declarações de pagamento. Nesse
contexto, não se deve dar valor menor às provas chanceladas pelas instituições financeiras, como
é o caso dos extratos apresentados pelo alimentante, ou de eventuais comprovantes de depósito,
ainda que de valores em espécie, deste que sob posse do alimentante.
No caso em exame, o acórdão-recorrido rejeitou a dedução pleiteada por não
identificar nos extratos bancários uma declaração de causa ou de propósito apensada ao registro
da transferência, nem por revelar o depositante (os extratos referem-se às contas-correntes dos
alimentados), conforme se lê no seguinte trecho, verbatim:
O contribuinte anexa às fls. 21 a 75, extratos de contas bancárias em nome dos
beneficiários de pensão acima descritos. Todavia, referidos documentos não são aptos a
comprovar que os valores que aparecem lançados a crédito nas referidas contas
bancárias, via depósito em dinheiro ou transferências de valores, dizem respeito ao
pagamento de pensão efetuado por ele, visto que em nenhum desses documentos
aparece seu nome como depositante ou responsável pela transferência. Os valores ali
creditados podem estar relacionados a eventos diversos, e não necessariamente ao
depósito de pensão alimentícia judicial.
De fato, sem comprovação de que os valores saíram do patrimônio do recorrente,
quer pela apresentação de extratos das próprias contas, quer pela apresentação de comprovantes
de depósito em sua posse, é impossível afastar a dúvida razoável surgida sobre a origem dos
creditamentos registrada nos extratos dos alimentandos.
Ademais, também não se encontram nas razões recursais indicação, ainda que
sintética, que permitisse correlacionar os parâmetros gerais da obrigação (valores e
periodicidade) com os eventos concretos dos depósitos, para que, ainda que por aproximação,
fosse possível inferir pertinência entre os creditamentos e o adimplemento das pensões.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001264/2008-36

Por fim, não há que se falar em nulidade, pois o argumento relativo ao erro em
eventual ponderação do acervo probatório (lacuna de reconhecimento) não redunda em nulidade
formal, mas sim material.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original